Tribunal: TJSP
Processo: 2094343-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL. ELEMENTOS CONVINCENTES A JUSTIFICAR NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.